Tribunal: TJSP
Processo: 1000951-46.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de débito fiscal cumulada com repetição de indébito. 1) IPTU dos exercícios de 2015 a 2019 - Alegação de ausência de previsão da base de cálculo na Planta Genérica de Valores - Ausência de previsão legal por tratar-se de loteamento novo - Art. 12 da Lei Municipal no 3.505/2001 - Valor venal atribuído pela Comissão Permanente de Avaliação da Prefeitura do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de débito fiscal cumulada com repetição de indébito. 1) IPTU dos exercícios de 2015 a 2019 - Alegação de ausência de previsão da base de cálculo na Planta Genérica de Valores - Ausência de previsão legal por tratar-se de loteamento novo - Art. 12 da Lei Municipal no 3.505/2001 - Valor venal atribuído pela Comissão Permanente de Avaliação da Prefeitura do Município de Itatiba - Impossibilidade - Violação ao princípio da legalidade. 2) Impugnação do valor da causa - Impossibilidade de acréscimo de juros e honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico pretendido - Mantida, no entanto, a correção monetária - Sentença parcialmente reformada, apenas para reduzir o valor da causa - Recurso parcialmente provido.